Tribunal: TJDFT
Processo: 0702729-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702729-29.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL SILVA COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Pretende a parte autora a concessão da tutela de urgência para determinar que seja dado cumprimento aos efeitos do acórdão antes do trânsito em julgado da demanda. Isso porque o acórdão reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade decorrente do auto de infração indicado nos autos, determinando o arquivamento daquele auto de infração. Assim, defende a parte autora a necessidade da tutela de urgência para conseguir a renovação da sua CNH. É o Breve Relatório. O Acórdão ainda não transitou em julgado, de modo que às partes é possível interpor eventual recurso que, em regra, não possui efeito suspensivo. Ocorre que o pedido confunde-se com o cumprimento provisório de sentença/acórdão. Todavia, em conformidade com o que se extrai dos artigos 516, II; 520 e 522 do CPC, cabe ao interessado pleitear eventual cumprimento de sentença/acórdão por meio de pedido direcionado ao juízo de origem, competente para o processamento do feito. Assim, nada a prover quanto ao pedido ID 51951299. Int. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator